Tribunal: TJBA
Processo: 0002103-58.2006.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0002103-58.2006.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE DOMINGOS DE SANTANA Advogado(s): MARCIO TUDE DE CERQUEIRA, GILBERTO ZUCATTI PRITSCH, CARLOS ROBERTO TUDE DE CERQUEIRA LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO DA SAÚDE. MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. BEVACIZUMABE (AVASTIN). TEMA 1234/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. NÃO RETRATAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança em que foi concedida a ordem para determinar ao Estado da Bahia o fornecimento do medicamento AVASTIN (Bevacizumab), na quantidade de 3 doses mensais de 5mg/m2 ao impetrante. 2. Os autos retornam da 2ª Vice-Presidência, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, para exame de eventual juízo de retratação, em razão do julgamento do RE 1.366.243/SC, Tema 1234 da repercussão geral do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão anteriormente proferido diverge da tese firmada pelo STF no Tema 1234, a justificar o exercício do juízo de retratação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.030, II, do CPC autoriza o retorno dos autos ao órgão julgador para juízo de retratação quando o acórdão recorrido divergir de entendimento firmado pelo STF ou pelo STJ em repercussão geral ou recursos repetitivos. 4. O Tema 1234 do STF fixou critérios objetivos para definição de competência nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, especialmente nas hipóteses de elevado custo anual e de ausência de registro sanitário na ANVISA. 5. No caso concreto, o acórdão recorrido não contraria a tese firmada no Tema 1234, pois não há descumprimento dos critérios definidos pelo STF. 6. O STF modulou os efeitos do julgamento do Tema 1234 para afastar a incidência dos novos critérios de competência aos processos em curso na data da publicação do acórdão, ocorrida em 11/10/2024. 7. O acórdão submetido ao exame de retratação é de 13/12/2007. Está, portanto, abrangido pela modulação de efeitos fixada pelo STF. 8. O acórdão também observou os requisitos da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS e da hipossuficiência financeira da parte autora. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido. Tese de julgamento: 1. Não cabe juízo de retratação quando o acórdão recorrido não diverge da tese firmada no Tema 1234 do STF. 2. A modulação de efeitos do Tema 1234 do STF afasta a aplicação dos novos critérios de competência aos processos em curso em 11/10/2024. 3. Mantém-se o acórdão que determina o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS quando observados os requisitos a imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS e da hipossuficiência financeira da parte autora.. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002103-58.2006.8.05.0000, em que figuram como apelante JOSE DOMINGOS DE SANTANA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NÃO EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, .